Tribunal: TJSP
Processo: 0001437-84.2012.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recursos interpostos por ambas as partes - Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide – Não configuração – Capitalização de juros – Legalidade confirmada – Contrato, ademais, firmado em parcelas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Recursos interpostos por ambas as partes - Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide – Não configuração – Capitalização de juros – Legalidade confirmada – Contrato, ademais, firmado em parcelas fixas - Tarifas cobradas a título de cadastro, registro do contrato, avaliação do bem e serviços de terceiros - Apreciação da matéria à luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato – Despesa com serviços de terceiro – Abusividade confirmada - Sentença reformada em parte – Recurso do autor desprovido, provido em parte o recurso da instituição-ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0001437-84.2012.8.26.0607, da Comarca
de Tabapuã, em que é apelante/apelado BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado/apelante
JOÃO LUIZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso da instituição ré e negaram provimento
ao recurso do autor VU, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001437-84.2012.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 40278
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 40278
APEL.No: 0001437-84.2012.8.26.0607
COMARCA: TABAPUÃ VARA ÚNICA
APTE./APDO. : BV FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
APDO./APTE. : JOÃO LUIZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário
c.c. repetição de indébito
Cédula de crédito
bancário Financiamento de veículo Sentença de
parcial procedência
Recursos interpostos por
ambas as partes - Alegação de cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide
Não
configuração Capitalização de juros Legalidade
confirmada

Contrato,
ademais,
firmado
em
parcelas fixas - Tarifas cobradas a título de
cadastro, registro do contrato, avaliação do bem e
serviços de terceiros - Apreciação da matéria à
luz dos REsps. 1578553/SP e 1.251.331/RS, exarados
no regime de julgamento de recursos repetitivos
Reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas
de cadastro, avaliação do bem e registro do
contrato
Despesa com serviços de terceiro

Abusividade confirmada - Sentença reformada em
parte
Recurso do autor desprovido, provido em
parte o recurso da instituição-ré.
São
recursos
de
apelação
interpostos
contra a r. sentença de fls. 103/118, cujo relatório fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001437-84.2012.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 40278
O/AL/E/D/V/S
adotado, prolatada pela MMa. Juíza de Direito Gabrielle
Gasparelli Cavalcante que julgou parcialmente procedente
ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito
ajuizada por JOÃO LUIZ DA SILVA em face de BV FINANCEIRA
S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Sustenta a instituição-ré, em síntese, a
inexistência de cláusulas abusivas no contrato entabulado
entre as partes. Discorre sobre a legalidade da cobrança
de tarifas a título de cadastro, serviços de terceiro,
avaliação do bem e registro do contrato. Pede o
provimento do recurso com o julgamento de improcedência
da ação (fls. 121/141).
Já
o
autor
suscita,
em
preliminar,
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide,
o que afirma ter-lhe obstado a produção de prova
pericial. No mérito, discorre sobre a ilegalidade da
capitalização de juros. Prequestionando a matéria, pede o
provimento
do
recurso
nos
termos
formulados(fls.
143/149).
Recursos tempestivos, com resposta apenas
pela ré (fls. 152/161). Anotado o recolhimento das custas
de preparo por ela (fls. 141) e a concessão da gratuidade
processual ao autor a fls. 39.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente,
cumpre
enfrentar
a
preliminar suscitada no recurso apresentado pelo autor.
Cuida-se de ação revisional de contrato
c.c. repetição de indébito ajuizada por JOÃO LUIZ DA
SILVA em face de BV FINANCEIRA S.A., fundada em cédula de
crédito bancário firmada entre as partes para aquisição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001437-84.2012.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 40278
O/AL/E/D/V/S
de veículo pelo autor.
Após a apresentação de defesa e réplica,
sobreveio a decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Não há que se falar em cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Como se sabe, compete ao magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Nesse sentido, oportuna a anotação de
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC de
1973:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente a ele cumpre aferir sobre necessidade ou não de
sua realização: JTJ 317/189(AP 964.735-0/3), 344/387(AP.
7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), RJM 185/213(AP
0313.07.219415-9/001).
in CPC e Legislação Processual
em Vigor Saraiva 47a Ed. 2016).
E ainda, “O propósito de produção de
provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os
aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para
embasar o convencimento do magistrado” (STF- RE 96725/RS
Rel. Min. Rafael Mayer).
Assim, a Ilustre Magistrada de Primeiro
Grau, sentindo-se suficientemente segura diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação de
forma antecipada, não restando configurado, pois o
alegado cerceamento de defesa suscitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001437-84.2012.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 40278
O/AL/E/D/V/S
Ademais,
importante
salientar
que
o
recorrente apresenta sua pretensão fundada na ilegalidade
de cláusulas contratuais, sendo de todo desnecessária a
perícia contábil para essa análise.
Rejeitada, pois, a preliminar por ele
suscitada.
No mérito, os recursos serão analisados de
forma conjunta.
Com efeito, conforme se infere dos autos,
firmou o autor junto à instituição-ré, em dezembro de
2010, cédula de crédito bancário para aquisição de
veículo, financiando o valor de R$ 140.000,00 para ser
pago em 60 parcelas de R$ 4.811,17 (fls. 22/24).
Sob alegação de cobrança de encargos
abusivos e ilegais, ajuizou a presente ação de revisão,
julgada
parcialmente
procedente
pela
decisão
ora
hostilizada.
Quanto à capitalização de juros convém
consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial
973827/RS,
afetado
pelo
efeito
repetitivo
estabelecido no artigo 543 do CPC, decidiu que ela é
permitida com periodicidade inferior a um ano, nos
contratos celebrados depois da edição da MP 1963-17/2000,
em 31.03.2000, desde que clara e expressamente pactuada.
No caso vertente, desnecessário tecer
comentários
sobre
a
constitucionalidade
da
Medida
Provisória 2170-36/2001 e aplicação da Súmula 121 do STF,
bem como sobre qualquer tipo de amortização, já que tendo
o contrato parcelas fixas, inexistente a capitalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001437-84.2012.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 40278
O/AL/E/D/V/S
Nesse sentido decidiu este Tribunal de
Justiça:
“CONTRATO BANCÁRIO
Financiamento de
veículo
Prestações fixas
Juros contratuais

Capitalização mensal Inocorrência Estando desdobrado
o pagamento em parcelas de valores fixos, nas quais
considerada a taxa contratada, não há cogitar da
incidência de juros capitalizados mensalmente Cobrança
de tarifas bancárias
Adoção do entendimento firmado
pelo STJ, em sede de recurso repetitivo: REsp no
1.251.331-RS
Tarifas de serviços de terceiros e de “
serviços corresp. Não bancário” Existência de pactuação
expressa

Cobrança
autorizada
pelas
Resoluções
2.303/1996 e 3.518/2007, com redação alterada pela
Resolução 3.693/2009 do CMN
Inocorrência de cobrança
abusiva Ação Revisional improcedente Recurso provido”
(Apelação 0000724-68.2011.8.26.0341 Rel. Álvaro Torres
Júnior j. 28.04.2014).
No mesmo sentido precedente do STJ:
“CAPITALIZAÇÃO
MENSAL.
PAGAMENTO
EM
PRESTAÇÕES FIXAS. Estando desdobrado o pagamento em
parcelas de valores fixos, nas quais considerada a taxa
contratada, não há cogitar da incidência de onzenal
mensal.” (cf.AG 635.912, STJ, rel. Min. Aldir Passarinho
Júnior).
No que toca a irresignação da instituição
apelada quanto à cobrança das tarifas, tributado o devido
respeito ao entendimento da magistrada de piso, é o caso
de reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de
cadastro, registro do contrato e avaliação do bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001437-84.2012.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 40278
O/AL/E/D/V/S
previstas em aludido instrumento.
No que se refere à tarifa de cadastro,
igualmente já decidiu o C. STJ por ocasião do julgamento
do REsp 1.251.331/RS
RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4,
submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC. Confira-
se:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados
os
posicionamentos
pessoais
dos
Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim
da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários
para
pessoas
físicas
ficou
limitada
às
hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de
Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-
o aos mesmos encargos contratuais”.
Nessa linha, nenhuma ilegalidade de fato
se constata, estando em consonância com o posicionamento
acima, até mesmo por inexistir nos autos qualquer
comprovação de que tenha sido cobrada em outras oportunidades.
Em relação à cobrança de tarifas a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001437-84.2012.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 40278
O/AL/E/D/V/S
de registro de contrato e avaliação do bem, registre-se
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento do Recurso Especial no 1578553/SP submetido
ao regime dos recursos repetitivos, pronunciou-se de
forma definitiva acerca dos temas.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001437-84.2012.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 40278
O/AL/E/D/V/S
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
Especificamente no tocante à cobrança da
tarifa de registro de contrato, anote-se que se atrela ao
serviço efetivamente prestado pela instituição financeira
a fim de realizar a averbação da alienação resultante da
operação financeira tanto no documento do veículo quanto
nos órgãos de trânsito, visando publicidade.
Com relação à cobrança de tarifa a título
de avaliação do bem presume-se prestado o respectivo
serviço já que, como se sabe, nos contratos de
financiamento de veículo, necessariamente, é feita uma
prévia avaliação, pois será esse bem a própria garantia
da instituição financeira.
Já no tocante à cobrança de tarifa a
título de serviços de terceiro, correta a r. decisão na
medida em que ausente a especificação dos serviços a
serem efetivamente prestados, em flagrante cobrança
genérica e abusiva.
Assim, de rigor a reforma parcial da r.
decisão para afastar o decreto de ilegalidade e devolução
dos valores cobrados a título de tarifas de cadastro,
avaliação do bem e registro do contrato.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição-ré para os fins acima
especificados e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor.
Anote-se
que,
por
haver
sucumbência
recíproca, as despesas serão pagas proporcionalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001437-84.2012.8.26.0607 - Tabapuã Voto no 40278
O/AL/E/D/V/S
fixada a verba honorária em R$ 1.000,00 para cada um dos
advogados que representam as partes, observado que o
autor é beneficiário da justiça gratuita.
IRINEU FAVA
RELATOR